Tribunal: TCU
Processo: 005.411/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012025, modalidade Pregão e Uasg 253002 (Objeto: contratação de serviços de continuados destinados à operacionalização da Central de Atendimento da Anvisa, envolvendo o planejamento, a implantação, a operação, a gestão, a administração, a supervisão, o monitoramento, a estrutura física com equipamentos e sistemas de atendimentos, recursos humanos, incluindo os serviços de atendimento ativo e receptivo, ambos via telefone e internet, com vigência de 20 (vinte) meses., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 6003/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação que versa sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico (PE) 90001/2025, sob a responsabilidade de Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com valor estimado de R$ 6.511.260,60, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados destinados à operacionalização da Central de Atendimento da Anvisa; Considerando que o representante alega que o instrumento convocatório, ao estipular intervalo mínimo de R$ 100.000,00 entre lances, restringiu o caráter competitivo do certame e a obtenção da melhor proposta pela Administração; Considerando que o representante requer concessão de medida cautelar para suspensão de todos os atos relacionados ao certame e, no mérito, sua anulação, com republicação de edital escoimado do suposto vício denunciado; Considerando que, nos termos do art. 276, § 3o, do Regimento Interno do TCU, determinei a oitiva da Anvisa, para que se manifestasse sobre os fatos apontados na representação; Considerando que se trata de licitação do tipo menor preço global, realizada em grupo único formado por cinco itens; Considerando que, em que pese o intervalo de lances de R$ 100.000,00 ter sido desproporcional aos valores estimados de dois dos itens licitados, não foi suficiente para frustrar a competitividade do certame em termos globais, na medida em que acudiram ao certame vinte interessados e se obteve redução de 29,6% do preço global estimado; Considerando a proposta da unidade instrutiva de considerar a representação procedente, sem determinar anulação/refazimento de atos praticados no certame nem responsabilizar agentes públicos, por considerar que a falha apontada pelo representante não inviabilizou a plena competitividade do certame (peça 43, p. 2, item 5). Considerando que, inexistindo indícios de favorecimento a licitante, comprometimento à competitividade do certame ou contratação desvantajosa, não se justifica a vedação automática à prorrogação contratual, devendo a decisão sobre eventual prorrogação ser tomada pela Anvisa, fundamentadamente, por ocasião do término do contrato, observando os preços então praticados pelo mercado e a qualidade do serviço da contratada, em cumprimento aos arts. 107 da Lei 14.133/2021 e 37 da Constituição Federal ( Acórdão 534/2020-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria); Considerando que o art. 9o da Resolução-TCU 315/2020 prevê a expedição de ciência para induzir a prevenção de situações futuras análogas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno e art. 9o, incisos I e II, da Resolução-TCU 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente, considerar prejudicado o pedido de adoção de medida cautelar, ante a apreciação do mérito da matéria, adotar a medida seguir e determinar seu arquivamento, dando ciência ao representante e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.411/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (03.112.386/0001-11). 1.2. Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: André Puppin Macedo (12004/OAB-DF). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de que: 1.7.1.1. por desproporcional aos valores estimados de dois itens licitados, o montante estipulado como intervalo mínimo de lances estipulado no PE 90001/2025 não atende o disposto no art. 5o da Lei 14.133/2021 (princípios da razoabilidade, da competividade e da seleção da proposta mais vantajosa), nem a jurisprudência deste Tribunal; e 1.7.1.2. o contrato decorrente do PE 90001/2025 somente poderá ser prorrogado além do prazo inicial de vigência previsto em edital (20 meses), na hipótese de restar cabalmente comprovado que suas condições e preços permanecem vantajosos para a Administração, conforme dispõe o art. 107 da Lei 14.133/2021.